Tribunal: TJDFT
Processo: 0734893-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0734893-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. S. H. AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado no documento de ID no 63648839, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, DF, em 9 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator